Tribunal: TJSP
Processo: 2259647-39.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil, possuindo nítido caráter infringente. Fato é que a agravante fora condenada na obrigação de fazer e iniciada a execução, com o devido contraditório. No mais, remete-se ao decidido nos embargos de declaração anteriormente opostos. Embargos

Ementa:
Embargos de declaração. Não estão presentes as hipóteses que autorizam os embargos de declaração, contidas no art. 1022 do Código de Processo Civil, possuindo nítido caráter infringente. Fato é que a agravante fora condenada na obrigação de fazer e iniciada a execução, com o devido contraditório. No mais, remete-se ao decidido nos embargos de declaração anteriormente opostos. Embargos rejeitados.